Tribunal: TJSP
Processo: 0006600-24.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC).
SERVIDORES ESTADUAIS MILITARES – CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV, COM FULCRO NA LEI FEDERAL N.°8.880/94 - Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC).
SERVIDORES ESTADUAIS MILITARES – CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV, COM FULCRO NA LEI FEDERAL N.°8.880/94 - Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) e RE 870947/SE (Repercussão Geral – Tema 810) - Altera-se, pois, o julgamento anterior para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do CPC/2015, somente para determinar que na apuração dos valores devidos, no que diz respeito aos juros moratórios, observe-se o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, como decidido pelo Juízo a quo, e, de oficio, quanto à correção monetária incidente, seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (IBGE).
Adequado o julgado, mantendo-se o não provimento ao apelo e ao reexame necessário, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092912
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0006600-24.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados RIVELINO RAMOS E OUTROS, ADRIANO COSTA ISIDORO, ADRIANO
DO CARMO SA, ANTONIO SERGIO DIAS FELIX, BENEDITO ANTONIO
RAIMUNDO, BRUNO EDUARDO PINTO DE ABREU, DAVID SEVERINO DA
SILVA JUNIOR, EDVANDERSON NEVES, EIMAR ALTERIO MENEGHETTI, ELIEL
DAMIAO DE SOUZA, GERSON MARCOS ROQUE, GUSTAVO HENRIQUE DE
SOUSA SANT ANNA, HAROLDO FIORAMONTE FILHO, JOSE MANOEL DE
MORAES FILHO, JOSE ROMEU MIRANDA LAGO, KLEBER MIRANDA ARAUJO,
LEANDRO RICARDO BRANDAO, LUIZ GONZAGA DE SOUZA JUNIOR, MARINA
ANALIA DOS SANTOS e ROGERIO HANAWA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantido o não provimento do apelo e do reexame
necessário, ALTERARAM o julgado original somente para determinar que na apuração
dos valores devidos, no que diz respeito aos juros moratórios, seja aplicado o art. 1o-F da
Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, como decidido pelo
Juízo a quo, e, de ofício, quanto à correção monetária incidente, seja aplicado o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E (IBGE). V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0006600-24.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9009
Voto no 9009
Apelação no 0006600-24.2013.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Rivelino Ramos e outros
MM. Juiz: Kenichi Koyama
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA
ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC).
SERVIDORES ESTADUAIS MILITARES CONVERSÃO DOS
VENCIMENTOS EM URV, COM FULCRO NA LEI FEDERAL
N.°8.880/94 - Devolução dos autos à turma julgadora para
eventual readequação da fundamentação ou manutenção do
Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp
no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) e
RE 870947/SE (Repercussão Geral Tema 810) - Altera-se, pois,
o julgamento anterior para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II,
do CPC/2015, somente para determinar que na apuração dos
valores devidos, no que diz respeito aos juros moratórios, observe-
se o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela
Lei no 11.960/09, como decidido pelo Juízo a quo, e, de oficio,
quanto à correção monetária incidente, seja aplicado o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E
(IBGE).
Adequado o julgado, mantendo-se o não provimento ao apelo e ao
reexame necessário, com observação.
Trata-se de apelação devolvida pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público desta C. Corte para eventual readequação da fundamentação ou manutenção
do v. Acórdão de fls. 261/268, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil de 2015, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810/STF
e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905/STJ (fls. 351/355).
Eis o breve relato.
O julgamento original deve ser alterado no que tange ao índice de incidência da
correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores devidos aos autores.
Isso porque, no que diz respeito à correção monetária incidente sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0006600-24.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9009
valores devidos, em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre
mencionar que conforme decisão proferida em 20.9.2017, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, foi reconhecida,
com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição
do precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (d.n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida;
assim, impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de
medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Diante disso, em que pese aquela decisão ainda não ter transitado em julgado,
impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema de
Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0006600-24.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9009
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO."
TESES
JURÍDICAS
FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.” (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Primeira Seção, j. 22.02.2018 d.n.)
Impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE).
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o A. Supremo Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0006600-24.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9009
Federal, no mesmo RE 870.947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de natureza
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança nas
condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo
1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Destarte, no cálculo dos juros moratórios, aplica-se o disposto no artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, como decidido pelo
Juízo a quo.
Ante o exposto, mantido o não provimento do apelo e do reexame necessário,
ALTERA-SE o julgado original somente para determinar que na apuração dos valores
devidos, no que diz respeito aos juros moratórios, seja aplicado o art. 1o-F da Lei Federal
no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, como decidido pelo Juízo a quo, e,
de ofício, quanto à correção monetária incidente, seja aplicado o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator